Tribunal: TJDFT
Processo: 0722088-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Orgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722088-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILIA REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: MEGA UTILIDADES COPA COZINHA UTENSILIOS PARA O LAR E HOTELARIA LTDA, MARINEZ LOPES DE OLIVEIRA PIMENTA, JOSE LEVI PIMENTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo, no prazo de 15 dias. Sendo os Agravados revéis e sem advogado constituído nos autos de origem, deve ser aplicado o disposto no art. 346 do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora